Tribunal: TJDFT
Processo: 0736364-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. LESÃO CORPORAL. DECISÃO. REQUISITOS. CASO DOS AUTOS. PRESENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus contra o decreto de prisão preventiva do paciente, por ocasião da decisão que decretou a preventiva a prisão do paciente, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, caput, c/c art. 14, II e art. 129, caput, art. todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A impetração tem por finalidade a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo do monitoramento eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder).
4. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus, ainda mais quando os elementos dos autos demonstram que o acusado, mesmo ciente das medidas cautelares impostas, vem praticando suposta conduta intimidatória contra testemunha, configurando violação à ordem judicial e demonstrando risco à regularidade da própria instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.